Tribunal: TJDFT
Processo: 0708778-97.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido revisional de alimentos para majorar a obrigação alimentar para 34% (trinta e quatro por cento) dos rendimentos brutos do alimentante, a ser dividido entre as duas alimentandas, e, na hipótese de desemprego, para 30% (trinta por cento) do salário mínimo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber (i) se deve ser atribuído efeito suspensivo ao recurso e (ii) se a obrigação alimentar majorada observa o binômio necessidade-possibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso formulado na própria petição de interposição do apelo não deve ser conhecido em razão da inadequação da via eleita (art. 1.012, § 3o, do CPC e art. 251, II e § 2o, do RITJDFT).
4. A obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual se admite revisão dos alimentos na hipótese de comprovada alteração superveniente da situação financeira de quem os supre ou os recebe, observado o binômio necessidade-possibilidade, conforme arts. 1.694, § 1o, e 1.699, do Código Civil e art. 15 da Lei n. 5.478/1968.
5. As necessidades das alimentandas, que têm 7 (sete) anos e 5 (cinco) anos de idade, são presumidas e inerentes à condição de pessoa em desenvolvimento. A mera alegação de constituição de nova família, sem a efetiva demonstração do comprometimento da subsistência dos envolvidos, não justifica a fixação da obrigação alimentar em valor insuficiente. Ausentes elementos indicadores de que a obrigação alimentar majorada exorbita a possibilidade financeira do alimentante, que se encontra em idade produtiva, está formalmente empregado e aufere renda complementar, conforme demonstra o relatório e-Financeira, deve ser mantida a r. sentença recorrida, que representa justa e equilibrada distribuição do encargo alimentar entre os genitores e contempla parte das necessidades das alimentandas.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.